Tribunal: STF
Processo: HC 232753
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 843.668/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente formulou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções, que o indeferiu, em decisão assim fundamentada: 



    No presente caso, constata-se, em análise dos autos, que a sentenciada cumpre pena de 05 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Possui pena por cumprir até 01/04/2026 e cumpriu o requisito objetivo apenas para a progressão ao regime semiaberto. 



    Impende considerar que o fato de ter filho menor, por si só, não pode justificar a concessão da prisão albergue domiciliar cujos pressupostos estão definidos em Lei. 



    Em que pesem os argumentos apresentados pela ilustre defesa, os fatos por ela noticiados não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, eis que este dispositivo legal se refere a beneficiário do regime aberto, que não é o caso da sentenciada que cumpre pena no regime fechado. O artigo em tela prevê hipóteses taxativas em que o reeducando poderá ser beneficiado com a prisão em regime domiciliar. 



    Anoto ainda que não existe previsão legal para a progressão sem o cumprimento dos requisitos necessários. 



    […]



    Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão albergue domiciliar, formulado em favor de SARA GIOVANA DE QUEIROZ, RG: 55676805, RJI: 203320735-64, recolhida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, por falta de amparo legal. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a paciente possui filho menor de 12 anos de idade, dependente de seus cuidados; e (b) a prática da Administração Penitenciária no tratamento de mães em cárcere configura evidente tratamento cruel e desumano, afrontando o fundamento da dignidade humana. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, observa-se que os temas veiculados neste writ não foram objeto de decisão colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental por ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso. Desse modo, o ato impugnado, em verdade, é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, circunstância que, segundo consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE, impede o conhecimento da matéria (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De todo modo, a decisão monocrática – ato, em rigor, impugnado – não revela quadro de teratologia ou excepcionalidade, cujo teor se transcreve: 



    Ora, é entendimento da Terceira Seção desta Casa que a prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, pode ser concedida a rés condenadas em regime fechado e de forma definitiva (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1º/12/2020). 



    Só que essa possibilidade - concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da Lei de Execução Penal, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado - ocorre desde que a excepcionalidade do caso concreto imponha, é o que tem sido reconhecido por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção. 6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal (AgR na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020) - (RHC n. 145.931/MG, da minha relatoria, Terceira Seção, DJe 16/3/2022). Na mesma linha, HC n. 416.471/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/5/2019. 



    No caso, não ficou explícita tal excepcionalidade, tendo o Tribunal local, inclusive, destacado que a paciente é reincidente na prática de delitos pertinentes ao tráfico de drogas (fl. 64) e que a defesa não comprovou que a agravante é a única provedora da subsistência da menor, deixando de anexar [...] os documentos comprobatórios (fl. 64). Tampouco ficou demonstrada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à apenada em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotado, por exemplo, de berçário e creche para sua filha (arts. 82, § 1º, e 83, § 2º, da LEP). 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para a requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque, além de a paciente ser reincidente específica, a defesa não comprovou que a agravante é a única provedora da subsistência da menor, deixando de anexar [...] os documentos comprobatórios. 



    Essas circunstâncias, portanto, constituem situação a obstar a concessão de prisão domiciliar.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente